Tribunal: TJMT
Processo: 0005246-66.2015.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005246-66.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA RAQUEL DE CAMILLO - CPF: 031.231.191-57 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), S. C. GOMES LOCACAO - CNPJ: 06.296.523/0001-03 (APELANTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), ALFREDO MARTINELLI SOBRINHO - CPF: 346.226.591-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERÊNCIA. DANO FÍSICO PERMANENTE DEMONSTRADO. AUTORA SEM HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DETERMINANTE AO ACIDENTE. CONDUTA DA REQUERIDA. DANO MORAL OCORRIDO. VALOR MANTIDO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1- Requerido/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar à via, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido. A manobra foi realizada e trouxe perigo a quem estava na preferencial, com consequente dano, sem observar a sua posição e direção. Quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

2- A falta de habilitação, por si só, não têm o condão de retirar a responsabilidade da apelante.

3- “
Na hipótese em que o acidente
de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir.
” (N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

4- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

5- Existe a presunção de demonstração devida dos danos materiais pelos recibos, cabendo à parte requerida comprovar fatos extintivos do direito da parte autora, o que não fez.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005246-66.2015.8.11.0002

APELANTE: S. C. GOMES LOCAÇÃO e outros

APELADO: CAMILA RAQUEL DE CAMILLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
S. C. GOMES LOCAÇÃO e outros
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais n. 0005246-66.2015.8.11.0002, código 389867, 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, movida por
CAMILA RAQUEL DE CAMILLO
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão [...] para o a fim de CONDENAR os requeridos solidariamente a: a) Pagar de indenização a título de danos materiais, na quantia de R$ 10.613,79 (dez mil, seiscentos treze reais e setenta nove centavos), do que efetivamente foi pago, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), e de juros de mora desde o acidente (Sumula n. 54 STJ); b) Pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ)
” (id. 168862786).

Afirma a apelante que “
a Autora, ora apelada, conduzia moto sem habilitação, ou seja, a Autora jamais podia estar pilotando naquele momento
”.

Declara que, “
ante a falta de habilitação e atenção na via, não resta dúvida que o acidente só ocorreu por culpa exclusiva da vítima
”.

Expõe que, “
Em todo o processo não há uma única provas que imputam aos recorrentes alguma infração de transito ou culpa pelo sinistro
.”

Aduz que, “
Conforme o B.O. da própria Autora, o acidente aconteceu no dia 29.04.14, as 18h10. O segundo requerido esclareceu que parou logo após o ocorrido, cerca de 50 metros, e não 50 Km como alega a parte contraria, pois se assim fosse, pararia próximo de uma distância equivalente a Várzea Grande/Jangada. Ao parar percebeu que os populares estavam exaltado e saiu do local para evitar lixamento
.”

Sustenta que “
Não é verdade que a Autora ficou sem socorro, pois os populares já estavam com ela no mesmo instante que caiu. Tanto é verdade que os populares cercaram o Recorrente no mesmo instante, bem como o SAMU foi acionado imediatamente, as 18h12, ou seja, a Autora foi amparada há 02 (dois) minutos após o acidente
”.

Diz que “
não abandonaram a autora, tanto que comprou um colchão ovo para ela. Só não prestou melhores assistências porque os familiares não deixaram
.”

Fala que “
não há no processo uma única prova que demonstra a culpa dos requeridos pelo sinistro, logo, não há que se falar em dano moral
”.

Argumenta que “
o valor arbitrado é muito excessivo. Isso porque a perícia constatou que a Autora não teve seu desempenho afetado, podendo trabalhar e viver sua vida de forma natural
”.

Defende que “
não deram culpa no acidente, motivo pelo qual não deve ser responsabilizado pelas despesas hospitalares
”.

Consigna que

“
os gastos com cirurgia e medicamentos foi uma opção da Autora, vez que é dever do estado a fornecer tratamento de forma gratuita
.”

Entende que “
os supostos recibos anexados pela Autora não podem ser considerados, vez que são ilegíveis e sem identificação de quem os emitiram, bem como, foram anexos recibos de empresas totalmente incompatível na área de saúde
”.

Aduz que “
há vários recibos de posto de gasolina, que não tem ligação com farmácias ou hospital; Há recibos sem identificações de quem é e de qual empresa emitiram, bem como, não especificam qual foi o serviço ou o produto venderam
”.

Descreve que “
mesmo que os nobres julgadores entendam que alguma responsabilidade cabe aos recorridos, deve considerar apenas as notas fiscais devidamente emitidas por empresas competentes
”.

Salienta que “
a culpa do acidente é exclusivamente da vítima, mas não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer o reconhecimento da culpa concorrente. Tendo em vista que a recorrida também possui culpa no acidente, vez que não era motorista habilitada para dirigir em veículo, muito menos em via pública
.”

Em suma, requer o provimento, “
devendo ser julgando improcedente, alternativamente, que seja minorado o valor da condenação dos danos morais e materiais
” (id. 168862789).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 168862796).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
S. C. GOMES LOCAÇÃO e outros
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais n. 0005246-66.2015.8.11.0002, código 389867, 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, movida por
CAMILA RAQUEL DE CAMILLO
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão [...] para o a fim de CONDENAR os requeridos solidariamente a: a) Pagar de indenização a título de danos materiais, na quantia de R$ 10.613,79 (dez mil, seiscentos treze reais e setenta nove centavos), do que efetivamente foi pago, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), e de juros de mora desde o acidente (Sumula n. 54 STJ); b) Pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ)
” (id. 168862786).

Afere-se da inicial e também da contestação, que é incontroverso que a apelada/autora transitava de moto pela Av. Filinto Muller e que a apelante, com seu trator, saindo do bairro Jardim Paula, entrou na referida Avenida, ocasionando o abalroamento.

Isto se evidencia por relatos da inicial, boletim de ocorrência e até mesmo na própria contestação (id. 168862771, p. 134 seguintes).

Afere-se, com isto, que a apelada estava em uma via preferencial, e, a despeito de o apelado dizer que outros motoristas autorizaram sua entrada, fato é que não afasta seu dever de devida conferência ao adentrar na via, e visualizar que não haviam veículos em sua direção.

A Avenida Filinto Muller é uma via viral, e todos que nela estão, a princípio, caminham em preferencial, de modo que qualquer veículo que nela adentra deve tomar toda a atenção devida.

O Código de Trânsito Brasileiro, art. 28, estabelece que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

O art. 34 dispõe que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

O art. 35, expõe que “
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos
”.

Assim, evidencia-se que o requerido/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar à via, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido.

A manobra foi realizada e trouxe perigo a quem estava na preferencial, com consequente dano, sem observar a sua posição e direção.

Logo, quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos.

Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso. A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente
.” (N.U 1008548-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente. 2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020). 3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente.

4. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado.

5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais. 6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum. 7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido
.” (N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

A ausência de habilitação para condução de veículos não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima.

Apesar de a apelante alegar que a culpa do acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, não comprovou tais fatos por prova específica, necessária para se apontar a culpa do condutor. Não se pode chegar a esta conclusão com base em meras conjecturas.

A conclusão que se afere é que o acidente ocorreu pela invasão da apelante na preferencial da apelada, e não por ausência de habilitação. Mesmo em caso de eventual condutor habilitado, o acidente potencialmente aconteceria, pois a conduta da apelante agravou a situação de fato, e não a conduta da apelada, que tramitava regularmente em sua via.

Assim, a falta de habilitação, por si só, não têm o condão de retirar a responsabilidade da apelante.

Neste sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.
5. Recurso especial conhecido e não provido
.” (REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.).

Cabia à apelante demonstrar que eventual inabilidade técnica teria causado o acidente, mas no caso está claro que o dano adveio de conduta irregular da recorrente, e não da apelada.

O dano moral é evidente, tendo em vista que, por conta da conduta da apelante, a apelada sofreu perda funcional permanente no membro inferior esquerdo, conforme laudo pericial acostado por perito Judicial:

“[...]
5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta perda funcional parcial e permanente do membro inferior esquerdo em grau leve decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 29 de abril de 2014
. [...]” (id. 168862769, p. 21).

Assim, ocorrendo dano físico permanente, fica clara a existência de dano moral, diante da limitação à perna da apelada por conduta culposa da apelante, o que afetará seu dia-a-dia até seus últimos dias.

Em casos análogos, este TJ tem decidido que, “
Na hipótese em que o

acidente
de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir.
” (N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍL
VIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora. Inclusive, foi o valor estabelecido em caso análogo (0005040-74.2011.8.11.0040
).

Destaca-se que não houve o devido socorro pelo ocasionador do acidente no momento em que aferiu a colisão, tendo se evadido do local e, a despeito de dizer que transeuntes o ameaçavam, nada neste sentido foi demonstrado.

Ademais, o fato de ter comprado um colchão de R$ 80,00 (oitenta reais) não afasta seu dever de compensação e de indenizar os demais danos materiais, que somam mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), demonstrando ser ínfima a indenização até agora concedida à apelada.

Os recibos juntados aos autos são claros em relação às despesas médicas (id. 168862771, p. 42 e seguintes), resultando no valor de R$ 10.613,79 (dez mil, seiscentos treze reais e setenta nove centavos). Apesar de a apelante impugnar alguns dos documentos, lhe cabia demonstrar que teriam sido fraudados ou que não teriam relação com o acidente, mas nada fez.

Existe a presunção de demonstração devida dos danos materiais pelos recibos, cabendo à parte requerida comprovar fatos extintivos do direito da parte autora, o que não fez.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023